Tribunal: TJES
Processo: 5019335-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE SEQUESTRO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERVENIENTEMENTE SUPERADA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em face de suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão do Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. Os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 148, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sendo a prisão convertida em preventiva. Pleiteia-se a revogação da prisão cautelar ou a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca-se a revogação da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, em especial à luz do art. 312, do Código de Processo Penal;
(ii) analisar a legalidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, estando demonstrados a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi (sequestro da vítima, mantida no porta-malas de um veículo, e uso de armas brancas).
4. A hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP, está atendida, considerando se tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.
5. A jurisprudência do STJ afasta a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena, considerando que tal prognóstico somente pode ser feito após eventual condenação.
6. A alegação de excesso de prazo no encerramento do inquérito policial encontra-se superada, uma vez que a denúncia já foi oferecida e recebida, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
7. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico está devidamente fundamentada, demonstrando a imprescindibilidade da medida para a elucidação dos fatos e identificação de eventuais outros envolvidos, em conformidade com o art. 5º, XII, da CF, e com a Lei nº 9.296/96.
8. A jurisprudência do STJ dispensa fundamentação exaustiva para a decretação de medidas cautelares de quebra de sigilo, sendo suficiente a indicação de elementos concretos que justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei 8.069/1990, art. 244-B; Lei 9.296/1996, art. 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 901.732, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 23/05/2024; STJ, AgRg-HC 892.849, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 779.709/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 22/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.142.095/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 29/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019335-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA e outros (3)
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
501
9335
-8
1
.202
4
.8.08.0000 (PJE)

DATA DA SESSÃO: 1
2
/0
3
/202
5

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Marcelo Carlos dos Santos Ferreira
,

Ackson Pereira Correia
,

Patrick Magalhães Aureliano
e

Paulo Vitor Santos Burros
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos Autos nº 0000940-36.2024.8.08.0030.

Consta na inicial do presente w
rit
que os pacientes foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 148, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, a respeito dos quais já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto, a defesa alega ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, falta de proporcionalidade com a futura pena a ser aplicada, e excesso de prazo no encerramento do inquérito policial,
pleiteando pela

revogação

da prisão cautelar, com ou sem o deferimento das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, pretende a revogação do deferimento da quebra de sigilo telefônico dos pacientes, asseverando que tal medida é desnecessária para a averiguação do crime.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 11396913.

Em razão do meu afastamento, os autos foram conclusos ao gabinete do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para análise do pedido liminar, na forma do art. 36, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica na certidão acostada no id. 11538561.

Liminar indeferida em decisão id. 11562116.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 11639835, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GEORGE PATRICK COSTA DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos.

Saudações ao ilustre Presidente, aos Desembargadores, ao Procurador de Justiça, aos serventuários, sempre prontos, aos nobres colegas e aos demais presentes na sessão da data de hoje.

Nobres Desembargadores.
Tentarei ser breve, até mesmo porque, quanto ao presente Habeas Corpus, com o passar do tempo, já se exauriu alguns dos requisitos, algumas das fundamentações outrora requeridas.

O que resta hoje a requerer aqui ou a esclarecer e peço aqui até mesmo ao relator Éder Pontes da Silva para dar ênfase e um pouco de visão do que vai ser descrito.

A defesa traz o habeas corpus, em que há os pacientes Waxon Pereira Correia, Patrick Magalhães Aureliano, Paulo Vítor dos Santos.

O presente caso é baseado no fato de que alguns jovens estavam no salão de barbearia e, ao saírem, se depararam com um senhor qualquer da rua ou qualquer pessoa que estava ali e resolveram fazer uma brincadeira de mau gosto, como eles disseram na delegacia; pegaram essa pessoa e lançaram ao fundo do veículo, no porta-malas, e, logo em seguida, a polícia os abordou (em questão de minutos ou segundos talvez, não sei). Para piorar, tinha um menor dentro do carro, o que presume essa jovialidade mesmo desses rapazes.

Naquele instante, pela presença desse menor, não teve como arbitrar fiança e, posteriormente, na audiência de custódia, foi mantida a prisão preventiva e, na audiência, excelências, o que eu achei estranho, porque o promotor apareceu com o nome de terceira pessoa, uma mulher; perguntava a todos eles quem era Rose, e ninguém conhecia quem era Rose: "Rose! Rose!". A defesa também ficou duvidosa, sem saber o porquê daquele nome, da Rose.

Posteriormente, posso dizer que a Rose era esposa da pessoa que estava no fundo do carro e que essa Rose estava procurando pelo marido, que não tinha voltado para casa. Então foi na delegacia e ali se presumiu pelos investigadores que poderia ter um crime mais grave, alguma coisa nesse sentido. Pasmem, o que é que eu posso dizer? A Rose, que eles procuraram, coincidentemente era uma pessoa que eu conhecia, que trabalhava na minha casa, que era faxineira da minha casa. Mas eu fui saber isso já depois das investigações, o que também não vem ao caso.

E eu fiz o requerimento do habeas corpus, inicialmente, pelo excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Naquele momento ali, ao pedido de liberdade provisória, revogação, a magistrada a quo sequer mencionou e, logo em seguida, mesmo exaurido o prazo, o excesso configurado, o Ministério Público ofertou a denúncia, em que denunciou os pacientes no artigo 148, 244B c/c art. 29, na forma do artigo 70.

Agora o habeas corpus vem no sentido da antecipação de pena. Ou seja, se, na pior das hipóteses, houver condenação no presente momento, agora já vão fazer quase seis meses que estão presos. Então, na pior das hipóteses de condenação, os pacientes terão o regime aberto de cumprimento da pena, podendo ser substituído por cautelares ou medidas diversas da prisão, qualquer coisa nesse sentido.

Então o que a defesa tem a pedir é isso, que não se torne essa antecipação de pena para esses jovens. Muito embora a magistrada fale da anotação das fax deles quando menores, mas é uma chance que tem, todo cidadão, toda pessoa. Ela também não quis ver que, quando maiores, eles também não tiveram nenhuma outra anotação a não ser esse crime que não teve violência ou grave ameaça, passando tão-somente por uma brincadeira de mau gosto, em que, naquele momento, na brincadeira, na euforia, talvez alguém tenha bebido ou tenha até fumado maconha, não posso dizer, porque o que eles falaram foi que não.

Então, ali naquele momento de euforia, fizeram essa brincadeira, na qual não teve nada grave. Ouvida na delegacia, a própria vítima informou que em momento nenhum foi agredido, que em nenhum momento sentiu que teria alguma coisa, porque brevemente a polícia abordou e o retirou.

A outra pessoa também ouvida na delegacia, que é a Rose, que o delegado tentou imaginar outro cenário, falou que não, que em nenhum momento brigou ou que o marido tivesse dívidas de drogas, nesse sentido, que era a direção do delegado. Então o delegado tomou esse pensamento, ali no momento, porque é dito pela polícia que foi um local que tem intenso tráfico de drogas, que talvez poderia ser um crime por dívidas, por cobrança de drogas, só que, até hoje, o inquérito policial sequer traz qualquer notícia ou qualquer envolvimento de drogas ali a respeito desse processo.

Também foi requerida pelo delegado de polícia, o que foi de plano conferida, a quebra de sigilo de dados telefônicos, essas coisas. A defesa requereu também ao relator que seja nula essa decisão da juíza, porque não tem correlação nenhuma com o crime, e ali seja tão-somente a especulação do delegado de polícia para talvez ter uma investigação, alguma coisa e pronto.

Então, como dito pela defesa, para não me alongar muito, o requerimento é nesse sentido, para que não seja antecipada a pena. Já vão fazer seis meses. Então, no pior cenário, como dito aqui, vai ser um regime aberto, porque a pena do crime do artigo 148 é de 1 a 3 anos; do 244B, de 1 a 4 anos. Isso na forma do artigo 29, sobre o qual o próprio promotor viu que eles poderiam ter outro tipo de participação, menor participação ou não. E, quando ele lança na forma do artigo 70, como sabido, vai pegar a pena de um crime, a mais grave, e aí sim aumentar ou diminuir. Ou seja, ao final, a pena dele será de 1 a 4 anos; e, tendo menoridade e confissão, será o mínimo legal. E no mínimo legal, no pior dos cenários, um semiaberto, ele já cumprira esse requisito.

Então, feitas tais considerações, a defesa espera o conhecimento e o provimento desse habeas corpus em prol dos pacientes ora elencados. Obrigado, Excelências. Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Presidente, Cumprimento o douto advogado.
Considerando alguns pontos abordados agora na tribuna, peço o retorno dos autos.

*

ggf/mpf/

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Marcelo Carlos dos Santos Ferreira
,
Ackson Pereira Correia
,
Patrick Magalhães Aureliano
e
Paulo Vitor Santos Burros
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Linhares nos Autos nº 0000940-36.2024.8.08.0030.

Consta na inicial do presente w
rit
que os pacientes foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 148, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, a respeito dos quais já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto, a defesa alega ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, falta de proporcionalidade com a futura pena a ser aplicada, e excesso de prazo no encerramento do inquérito policial,
pleiteando pela

revogação

da prisão cautelar, com ou sem o deferimento das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, pretende a revogação do deferimento da quebra de sigilo telefônico dos pacientes, asseverando que tal medida é desnecessária para a averiguação do crime.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, passo ao exame do
pedido de revogação do decreto prisional
, por suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Como primeiro ponto, destaco que se encontra observada a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 148, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos trazidos pela defesa, que durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a força tática da polícia militar abordou um veículo que tentou se evadir efetuando manobras brascas ao avistar a viatura policial.

Consta, que no veículo estavam os ora pacientes e um adolescente, sendo apreendido com eles celulares, relógios e dinheiro em espécie, e, durante vistoria no veículo, os policiais ouviram pedido de socorro vindo do porta-malas, onde localizaram a vítima presa, que afirmou que foi abordado pelos pacientes e colocado à força no porta-malas.

Além do mais, foram encontrados no veículo um bastão de madeira e uma faca.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso,
as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, porquanto o corpo da vítima foi encontrado cheio de perfurações e ao seu lado havia um pedaço de madeira
. Conforme se depreende dos autos,
o acusado, com os demais denunciados, ceifou a vida da vítima com vários golpes de faca
, em decorrência de briga em um bar. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 901.732; Proc. 2024/0108655-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024)

Outrossim, conforme devidamente asseverado pelo magistrado
a quo
na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus, todos os pacientes possuem registros em seu desfavor, circunstância que reforça a possibilitada de reiteração criminosa se colocados em liberdade. Senão, vejamos:

Ackson Pereira Correia é reincidente e cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, bem como já respondeu a Processo de Apuração de Ato Infracional decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Marcelo Carlos dos Santos Ferreira já respondeu por Processo de Apuração de Ato Infracional decorrente de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121, §2°, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II ambos do CPB, e ostenta em seu desfavor Medida Protetiva de urgência perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, decorrente de violência doméstica. Patrick Magalhães Aureliano já respondeu a três Processos de Apuração de Ato Infracional decorrente de atos infracionais análogos aos crimes do art. 121, §2°, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II ambos do CPB, art. 309 do CTB e arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06. Paulo Vitor Santos Barros responde à ação penal neste juízo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, bem como já respondeu a Processo de Apuração de Ato Infracional decorrente de ato infracional análogo ao crime de receptação, o que afasta o argumento quanto à inexistência de envolvimento em outros processos e enfraquece a presunção de que responderiam a este feito em liberdade sem risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante possui histórico de ato infracional recente, equiparado a tráfico de entorpecentes e, atingida a maioridade, em tese, voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante com drogas de naturezas distintas (crack, cocaína e maconha), havendo investigação no sentido de que ele e seus irmãos seriam responsáveis pelo tráfico na região
. 3. Segundo jurisprudência desta Corte, "
a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública
" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 892.849; Proc. 2024/0055520-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024)

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva dos pacientes

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Prosseguindo,
também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual
. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.” 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)

Noutro giro, já tendo sido oferecida e recebida a denúncia, resta superada a alegação de ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, conforme assente entendimento jurisprudencial, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
[...]. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 193.880; Proc. 2024/0051425-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato. Precedente
. [...]. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.505; Proc. 2023/0317678-2; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 19/10/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.
Verificado que foi oferecida a denúncia e apresentada defesa prévia, restando prejudicado o alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
. [...] 4. Ordem conhecida e denegada. (TJES; HC 5000233-73.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo; Publ. 02/03/2024)

Por derradeiro, passo à análise do
pedido de revogação da decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico dos custodiados
, ao fundamento de que tal medida é desnecessária para a investigação criminal.

Pois bem. Ao tratar do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já delimitou o seguinte:

O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão.” (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)”.

Assentadas essas premissas, cabe consignar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FAVORECIMENTO REAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente uma motivação concisa que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida
. 4.
A fundamentação da decisão que autorizou a quebra de sigilo foi considerada idônea, pois estava baseada em elementos concretos que indicavam a possível participação de agentes penitenciários em atividades ilícitas
. 5. A alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria dilação probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus. lV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 952.490; Proc. 2024/0385247-9; SC; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 7.
O decisório que determinou a quebra do sigilo do aparelho celular apreendido está devidamente motivado, pois "a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o Magistrado decretar a medida mediante motivação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AGRG no HC n. 894.529/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 934.135; Proc. 2024/0288274-2; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/11/2024)

Sendo isso considerado, depreende-se dos autos que a decisão que deferiu o pedido de extração de dados do aparelho celular dos pacientes foi devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas quanto a prática de crimes puníveis com pena de reclusão (artigo 148, do Código Penal e 244-B, da Lei 8.069/90), e na imprescindibilidade da medida para o deslinde dos fatos. Confira-se:

Entretanto, no caso em exame faz-se necessária a autorização judicial, eis que se reputa ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial. (AgRg no HC n. 705.349/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 20/5/2022)

Como se depreende, os telefones celulares já se encontram apreendidos e à disposição das autoridades, por ocasião da prisão em flagrante dos Indiciados e a extração dos dados se mostra legítima, a fim de melhor compreender a dinâmica fática.

Segundo reiteradamente decidido na Corte de Cidadania, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo possível a determinação dessa medida mediante fundamentação concisa e sucinta (RHC n. 101.780/PB, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/4/2019).

Sendo assim, deferido o PEDIDO DE EXTRAÇÃO E ACESSO IMEDIATO AOS DADOS E INSPEÇÃO LÓGICA DE TODOS OS APARELHOS APREENDIDOS, eis que imprescindível para apuração dos delitos praticados, bem como identificação dos demais participantes, uma vez que o detalhamento dos dados que serão obtidos com a medida trará subsídios no sentido de consubstanciar a
opinio delicti
do Ministério Público, não havendo outro meio de obtenção eficaz de prova senão o deferimento da representação.

Dessa forma, denota-se que a decretação da quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos com o paciente foi devidamente fundamentada e acompanhada da demonstração da imprescindibilidade da medida.

Assim, em consonância com a Procuradoria de Justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019335-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, ACKSON PEREIRA CORREIA, PATRICK MAGALHAES AURELIANO, PAULO VITOR SANTOS BARROS

Advogado(s) do reclamante: KARLA ANTUNES CARDOZO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO KARLA ANTUNES CARDOZO, GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Marcelo Carlos dos Santos Ferreira
,
Ackson Pereira Correia
,
Patrick Magalhães Aureliano
e
Paulo Vitor Santos Burros

face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Magistrado
da
3
ª Vara Criminal de
Linhares nos Autos nº 0000940-36.2024.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
os pacientes foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo
148
,
do Código Penal
e art. 244-B, da Lei 8.069/90
,
a respeito do
s
qua
is
já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto,
a defesa alega ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva,
falta de proporcionalidade com a futura pena a ser aplicada,
e excesso de prazo no encerramento do inquérito policial,
pleiteando pel
a

revogação
da prisão cautelar,
com ou sem o deferimento das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, pretende a revogação do deferimento d
a
quebra de sigilo telefônico
dos pacientes
, asseverando que tal medida é desnecessária para a averiguação do crime.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista
se
tratar de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
artigo
148
, do Código Penal

e artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
trazidos pela defesa, que

durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a força tática da polícia militar abordou um veículo que tentou se evadir
efetuando manobras brascas
ao avistar a viatura policial.

Consta, que no veículo estavam os ora pacientes e um adolescente, sendo apreendido com eles celulares, relógios e dinheiro em espécie, e, durante vistoria no veículo, os policiais ouviram pedido de socorro vindo do porta-malas, onde localizaram a vítima presa,
que afirmou que foi abordado pelos pacientes e colocado à força no porta-malas.

Além do mais, foram encontrados no veículo um
bastão de madeira e uma faca.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso,
as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, porquanto o corpo da vítima foi encontrado cheio de perfurações e ao seu lado havia um pedaço de madeira
. Conforme se depreende dos autos,
o acusado, com os demais denunciados, ceifou a vida da vítima com vários golpes de faca
, em decorrência de briga em um bar. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 901.732; Proc. 2024/0108655-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024)

O
utrossim, conforme devidamente asseverado pelo magistrado
a quo
na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus,
todos os pacientes possuem registros em seu desfavor, circunstância que reforça a possibilitada de reiteração criminosa se colocados em liberdade. Senão, vejamos:

Ackson Pereira Correia é reincidente e cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, bem como já respondeu a Processo de Apuração de Ato Infracional decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Marcelo Carlos dos Santos Ferreira já respondeu por Processo de Apuração de Ato Infracional decorrente de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121, §2°, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II ambos do CPB, e ostenta em seu desfavor Medida Protetiva de urgência perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, decorrente de violência doméstica. Patrick Magalhães Aureliano já respondeu a três Processos de Apuração de Ato Infracional decorrente de atos infracionais análogos aos crimes do art. 121, §2°, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II ambos do CPB, art. 309 do CTB e arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06. Paulo Vitor Santos Barros responde à ação penal neste juízo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, bem como já respondeu a Processo de Apuração de Ato Infracional decorrente de ato infracional análogo ao crime de receptação, o que afasta o argumento quanto à inexistência de envolvimento em outros processos e enfraquece a presunção de que responderiam a este feito em liberdade sem risco de reiteração delitiva.

N
esse sentido,
ainda
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante possui histórico de ato infracional recente, equiparado a tráfico de entorpecentes e, atingida a maioridade, em tese, voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante com drogas de naturezas distintas (crack, cocaína e maconha), havendo investigação no sentido de que ele e seus irmãos seriam responsáveis pelo tráfico na região
. 3. Segundo jurisprudência desta Corte, "
a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública
" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 892.849; Proc. 2024/0055520-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024)

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva
dos pacientes

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Prosseguindo,
também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual
. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.” 7. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)

Noutro giro,
já tendo sido oferecida e recebida a denúncia, resta superada a
alegação de
ocorrência de constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial,
conforme assente entendimento jurisprudencial, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

[...]
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 193.880; Proc. 2024/0051425-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato. Precedente
.
[...].
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.505; Proc. 2023/0317678-2; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 19/10/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.
Verificado que foi oferecida a denúncia e apresentada defesa prévia, restando prejudicado o alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
.
[...]
4. Ordem conhecida e denegada. (TJES; HC 5000233-73.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo; Publ. 02/03/2024)

Por
derradeiro
,
passo à análise do
pedido de revogação da decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico dos custodiados
, ao fundamento de que tal medida é desnecessária para a investigação criminal.

Pois bem. Ao tratar do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já delimitou
o seguinte:

O
art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão.” (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)”.

Assentadas essas premissas, cabe consignar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FAVORECIMENTO REAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3.
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente uma motivação concisa que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida
. 4.
A fundamentação da decisão que autorizou a quebra de sigilo foi considerada idônea, pois estava baseada em elementos concretos que indicavam a possível participação de agentes penitenciários em atividades ilícitas
. 5. A alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria dilação probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus. lV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 952.490; Proc. 2024/0385247-9; SC; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
7.
O decisório que determinou a quebra do sigilo do aparelho celular apreendido está devidamente motivado, pois "a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o Magistrado decretar a medida mediante motivação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AGRG no HC n. 894.529/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 934.135; Proc. 2024/0288274-2; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/11/2024)

Sendo i
sso considerado, depreende-se dos autos que
a decisão que deferiu
o pedido de extração de dados do aparelho celular do
s
paciente
s
foi devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas quanto a prática de crimes puníveis com pena de reclusão (
artigo 148, do Código Penal e 244-B, da Lei 8.069/90
),
e na imprescindibilidade da medida para o deslinde dos fatos
.
Confira-se:

Entretanto, no caso em exame faz-se necessária a autorização judicial, eis que se reputa ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial. (AgRg no HC n. 705.349/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 20/5/2022)

Como se depreende, os telefones celulares já se encontram apreendidos e à disposição das autoridades, por ocasião da prisão em flagrante dos Indiciados e a extração dos dados se mostra legítima, a fim de melhor compreender a dinâmica fática.

Segundo reiteradamente decidido na Corte de Cidadania, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo possível a determinação dessa medida mediante fundamentação concisa e sucinta (RHC n. 101.780/PB, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/4/2019).

Sendo assim, deferido o PEDIDO DE EXTRAÇÃO E ACESSO IMEDIATO AOS DADOS E INSPEÇÃO LÓGICA DE TODOS OS APARELHOS APREENDIDOS, eis que imprescindível para apuração dos delitos praticados, bem como identificação dos demais participantes, uma vez que o detalhamento dos dados que serão obtidos com a medida trará subsídios no sentido de consubstanciar a
opinio delicti
do Ministério Público, não havendo outro meio de obtenção eficaz de prova senão o deferimento da representação.

Dessa forma, denota-se que a decretação da quebra de sigilo dos dados do
s
aparelho
s
celular
es
apreendido
s
com o paciente foi devidamente fundamentada e acompanhada da demonstração da imprescindibilidade da medida.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)